Tribunal: TJDFT
Processo: 0759887-48.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0759887-48.2023.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALDEMIR DE OLIVEIRA FERREIRA, ELLY DO CARMO DE JESUS FERREIRA, KAPITAL OURO LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a parte recorrente para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 4 de julho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora